Tribunal: TJMT
Processo: 1020973-62.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020973-62.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 073.144.161-33 (APELANTE), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), ADRIANO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 840.135.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MARTINS DA SILVA - CPF: 041.183.451-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON BARBIEIRI SANTOS - CPF: 029.133.931-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), CLAUDECY DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 014.150.121-99 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020973-62.2022.8.11.0015

APELANTE: VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DELAÇÃO DE MORADORES E EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas quando presentes fundadas razões para o acesso dos agentes de segurança no local, notadamente quando a entrada em conjunto de quitinetes é franqueada por um morador do local e o ingresso na residência do réu é feito com o consentimento dele.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, é destinado ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu único meio de vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020973-62.2022.8.11.0015

APELANTE: VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Criminal de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1020973-62.2022.811.0015, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) ano de detenção, no regime semiaberto, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes dos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

A defesa verbera a nulidade das provas produzidas na instrução processual, sob o argumento de que houve “
abordagem ilícita e invasão domiciliar sem autorização ou mandado judicial
”.

Subsidiariamente, aduz que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que “
preenche todos os requisitos para a sua obtenção, sobretudo pela sua primariedade e ausência de comprovação da habitualidade delitiva”
[doc. digital n.

180223733].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 180223736].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
188936696
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1020973-62.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade das provas decorrentes da abordagem e ingresso domiciliar realizado pelos Policiais Militares, haja vista não terem sido procedidas conforme preconiza os preceitos constitucionais vigentes.

Verbera que “
em nenhum momento houve a autorização para que os policiais adentrassem à residência, tampouco foi apresentado qualquer mandado judicial que autorizasse a entrada no local”.

Por fim, assevera que a prova derivada do procedimento ilegal está contaminada, sendo, por conseguinte, ineficaz todos os atos subsequentes.

O pedido
não comporta acolhimento
.

Pelos documentos coligidos nos autos é possível verificar que em 1o de dezembro de 2022, uma equipe da Polícia Militar se dirigiu a um conjunto de quitinetes, localizado na Rua Jabuticabeira, n. 502, Bairro Jardim Celeste, em Sinop/MT, para
averiguar a denúncia formulada por diversos moradores
sobre a prática do crime de tráfico de drogas no local.

Ato contínuo, os membros da guarnição foram recebidos por um dos condôminos que
autorizou
o ingresso dos agentes de segurança para vasculhar a
área comum
daquela localidade.

Ocorre que os policiais, durante as investigações, sentiram
forte odor de maconha
e ao se imiscuírem no local, viram diversos indivíduos usando entorpecentes, sendo um deles o apelante, VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, o qual, ao notar a aproximação da guarnição,
sacou uma pistola, arremessou-a no quintal
e, logo após, deitou-se no chão, para ser revistado.

Consta ainda que, após a abordagem,
o acusado franqueou a entrada dos policiais no seu domicílio
, informou que havia uma quantia de entorpecentes alocada no seu quarto e outra porção escondida dentro de um saco de carvão no fundo do imóvel.

Como se vê, não procede a alegação de que a ação policial se deu em desrespeito a preceitos legais e constitucionais, haja vista ter sido procedida de informações prestadas pelos moradores do conjunto de quitinetes, os quais informaram, categoricamente, que estava havendo a prática do tráfico de drogas no local. Além disso, o ingresso no complexo habitacional se deu após permissão de um condômino e na residência do acusado, por ele próprio.

De mais a mais, a alegação de nulidade foi analisada e rechaçada na sentença, cujos fundamentos também
adoto
como razões desta decisão,
verbis
:

“em alegações finais, a defesa técnica do acusado arguiu a nulidade das provas produzidas a partir do ingresso dos policiais no domicílio do suspeito.

Não obstante, na hipótese sob exame,
o flagrante delito ocorreu ainda fora da residência e somente após a abordagem e localização de drogas e uma arma de fogo, houve o ingresso no domicílio do suspeito, amparado em fundadas razões de que no local ocorria situação de flagrante delito, porquanto ele próprio teria admitido aos policiais manter em depósito mais entorpecentes
.

[...]

Na esteira de recentes precedentes do c. STJ, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa), isto é, quando o contexto fático anterior permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência.

[...]

Neste caso, segundo narrado pelos policiais militares, quando chegaram na área comum das quitinetes, avistaram algumas pessoas fazendo uso de entorpecente maconha e o acusado Vitor, ao avistar a guarnição, sacou a arma que portava, uma pistola calibre .380 municiada, e arremessou no quintal, deitando ao solo.
Após a localização de uma porção de maconha no bolso do conduzido Vitor Henrique, inquirido pelos militares, disse que residia naquele local e que o restante do entorpecente estava em sua residência dentro de um saco de carvão no canto do muro, e que dentro da primeira gaveta do guarda-roupas em seu quarto, haveria mais entorpecentes e dinheiro proveniente do tráfico
.

Na busca domiciliar, os policiais encontraram no local indicado pelo conduzido, na primeira gaveta de seu guarda-roupas, 2 munições intactas de calibre .380 acp, 3 munições intactas de calibre 9mm, 02 rolos de papel filme, 5 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 14 porções de substância análoga à maconha, 2 balanças de precisão, 5 aparelhos celulares, 2 folhas de cheque, e dentro de um saco de carvão, mais 2 tabletes de substância análoga à maconha. No total, foram apreendidos 158,81g de cocaína e 2.243,51g de maconha, além de R$ 8.113,25 (oito mil, cento e treze reais e vinte e cinco centavos) em espécie e duas folhas de cheque preenchidas nos valores de dois mil reais e mil reais, respectivamente.

Ainda que esta colaboração voluntária de Vitor pudesse ser questionada, devido à situação desfavorável em que se encontrava, consta que perante a autoridade policial, na presença de sua advogada Jéssica Daiane Maróstica admitiu que estava fumando maconha juntamente com Valdir Martins Da Silva quando a Polícia Militar chegou ao local e adentrou o imóvel realizando a abordagem policial
; Que ao ver os policiais jogou no chão uma pistola calibre .380 de sua propriedade e se jogou no chão se rendendo; Disse que toda a droga apreendida, balanças de precisão, rolos de papel filme, e dinheiro lhe pertencem e estavam em um saco no quintal e uma parte da droga era para seu consumo e o restante para o tráfico de drogas e o dinheiro é oriundo da venda de drogas. Disse que o Valdir é usuário de drogas e estava fumando maconha com o interrogado.

Dessume-se, portanto, que o ingresso dos policiais no domicílio do suspeito foi amparado em informações prévias acerca do uso de entorpecentes e movimentação típica de tráfico de drogas, após reclamação dos moradores do local. Outrossim, constata-se que a abordagem e apreensão da arma de fogo e de entorpecentes se deu fora da residência privativa do suspeito, na área comum das quitinetes, após outro morador apontar o local e autorizar a entrada dos policiais, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade na eficiente atuação policial, razão pela qual rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito
”

Em situação análoga, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. [...] ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEVIDÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONTEXTO FÁTICO PRÉVIO.
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS APTOS A INDICAR A EXISTÊNCIA DO DELITO DE TRÁFICO NO LOCAL E NAQUELE MOMENTO. INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO FRANQUEADO PELO ACUSADO QUE ACOMPANHOU AS BUSCAS E MOSTROU O LOCAL ONDE AS DROGAS ESTAVAM ARMAZENADA. AUTORIZAÇÃO CONFIRMADA
[...] ORDEM DENEGADA [...]
No endereço informado, a polícia encontrou o acusado em casa, o qual confirmou seu nome, franqueou a entrada dos militares e acompanhou as buscas, indicando o local onde os entorpecentes estavam escondidos
. [...]
Na espécie, a ação policial foi legitimada pela existência de fundadas razões - justa causa - para a entrada no domicílio do paciente, o qual, na fase extrajudicial e na presença de seu advogado, confessou ter franqueado a entrada dos agentes em sua residência, além de todo o desenrolar fático que aconteceu previamente ao ingresso dos agentes no local indicado
[...]”
(AgRg no HC n. 742.929/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, melhor sorte não lhe assiste.

Na sentença, o juízo singular afastou a incidência da minorante, nestes termos:

“Na terceira fase, quanto ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não incide na espécie, porquanto restou evidenciado que o réu se dedicava às atividades criminosas. Conforme ele mesmo declarou em Juízo fazia da venda de drogas seu meio de vida, inclusive, declarou ter pago R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela arma de fogo, com dinheiro do tráfico e pagaria R$ 9.000,00 (nove mil reais) pelas drogas.

Também foram apreendidos petrechos que denotam dedicação ao narcotráfico, como 02 (duas) balanças de precisão, 02 (rolos de plástico filme) utilizados para embalagem de drogas e quantia expressiva de dinheiro, R$ 8.113,25 (oito mil, cento e treze reais e vinte e cinco centavos), em espécie.

Na hipótese, cabe observar o entendimento da TCCR do TJMT, expresso no enunciado no 30 [...]”

Da análise dos elementos produzidos na instrução processual, das circunstâncias da prisão e das provas orais produzidas – notadamente as declarações nas duas fases processuais do réu – pode-se concluir que ele se dedicava a atividades criminosas, não preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.

Os policiais militares ouvidos em juízo, WELLINGTON BARBIERI e ADRIANO RIBEIRO DE JESUS, foram uníssonos em afirmar que havia denúncias pretéritas dando conta de que no conjunto de quitinete onde o apelante residia havia intensa movimentação de pessoas e comercialização de entorpecentes. Relataram ainda que se tratava de situação frequente e que não estava mais sendo tolerada pelos moradores, de modo que, no dia dos fatos, após o recebimento de comunicação idêntica, decidiram se deslocar ao endereço para averiguar a procedência das informações. Declararam que, na ação policial, conseguiram abordar um usuário de entorpecentes e que ele estar fazendo uso de drogas no local. Por fim, asseveraram que o apelante colaborou com toda a ação policial, indicou o local onde as drogas estavam alocadas e confirmou que todas elas [
2.234,51g
(dois quilos, duzentos e quarenta e três gramas e cinquenta e um decigramas) de
maconha
e
82,13g
(oitenta e dois gramas e oito decigramas) de
cocaína
] lhe pertenciam.

O usuário de drogas, VALDIR MARTINS DA SILVA, relatou extrajudicialmente que foi convidado por VITOR para fumar maconha no conjunto de quitinetes e que estava usando entorpecentes com ele quando os policiais chegaram e fizeram suas abordagens. Por fim, confirmou que a arma apreendida pertencia à VITOR, mas que não tinha ciência de que ele a estava portando.

Por fim, o comércio reiterado foi confirmado pelo próprio réu nas duas oportunidades em que foi ouvido.

Em juízo, VITOR detalhou, pormenorizadamente, sua atuação na mercancia ilícita de entorpecentes afirmando que comprava, por R$ 3.000,00 (três mil reais), de um fornecedor – alcunhado de “Gafanhoto” – 100g (cem gramas) de cocaína e 1kg (um quilograma) de maconha. Além disso, relatou vender cada grama de cocaína por R$ 50 (cinquenta reais) e que as drogas apreendidas pelos policiais “
tinha acabado de pegar, mas ainda não as havia vendido”.
Declarou ter se mudado de Sorriso – onde trabalhava com seu genitor em uma funilaria – para Sinop e que, desde o primeiro dia que chegou, passou a comercializar entorpecentes “
por estar passando necessidade
”; contudo, contou que “
com o dinheiro advindo do tráfico
” conseguiu comprar a arma de fogo apreendida pelos policiais – pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) – e que a usava para sua “
defesa pessoal
”. Por derradeiro, disse que adquiria a droga com “Gafanhoto” pelo celular e, após receber o entorpecente, guardava na sua residência, mas nunca comercializava no local.

Essas circunstâncias,
somadas
, permitem concluir que o requerente se dedicava, unicamente, à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, o que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“
A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância (...). É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006
” (STF, HC 186426 AgR, RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020).

“
[...] Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que dizem respeito à dedicação do agravante à atividade criminosa (tráfico de drogas), consubstanciada não somente em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, mas também pelas circunstâncias concretas do crime, não se tratando de traficante ocasional [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.403.172/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023)

“[...] Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram o afastamento do tráfico privilegiado, por concluir, após acurada análise do conjunto fático-probatório constante dos autos da ação penal originária, que o paciente se dedicava as atividades criminosas (traficância), em razão não somente da quantidade das drogas apreendidas (800 gramas de maconha), bem como por constatarem que não se tratava de traficante ocasional, ressaltando que ' inegavelmente o réu estava se dedicando à atividade criminosa, pois, além das notícias recebidas pelos policiais apontado o réu como traficantes e da expressiva quantidade de drogas apreendidas, o próprio acusado disse que estava desempregado e que guardava o material ilícito em troca de R$200,00, por semana (sistema audiovisual), ficando claro que ele vinha fazendo do ilício seu meio de vida'. Todos esses elementos são aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06”
(STJ, AgRg no HC n. 768.036/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022)

Com efeito, “
Não se mostra possível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), visto que os requisitos constantes no referido dispositivo não foram preenchidos de forma cumulativa, em razão da quantidade de drogas e as circunstâncias fáticas a demonstrar o sentido empresarial continuado, não se tratando de traficante iniciante”
(N.U 1001982-29.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023